Tribunal: TJSP
Processo: 0006032-27.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006032-27.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado FABRICIO QUEIROZ VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006032-27.2020.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0006032-27.2020.8.26.0032
Comarca de Araçatuba - 2a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 671.513
Agravante: Ministério Público
Agravado: Fabrício Queiroz Vieira
Voto n. 40590
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão da MMa Juíza de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (fls. 137/139), que
concedeu ao sentenciado Fabricio Queiroz Vieira o livramento condicional,
por preenchidos os requisitos legais.
Pretende o agravante seja sustado o livramento condicional
e determinada a realização de exame psiquiátrico do agravado,
asseverando a necessidade de melhor aferição do mérito subjetivo para o
gozo do benefício, uma vez que praticou delito grave (latrocínio),
apresentando, ainda, diversas faltas disciplinares graves, não sendo
suficiente à hipótese relatório médico formulado por clínico geral.
Contrariedade (fls. 147/150).
Decisão mantida (fl. 195).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (fl. 204/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006032-27.2020.8.26.0032 -Voto no
3
É o relatório.
Consoante o Boletim Informativo, o sentenciado cumpre,
desde 21/10/2005, 19 anos, 10 meses e 11 dias de reclusão, pela prática de
delito previsto no artigo 157, § 3o, do Código Penal, com término para
1o/9/2025.
Formulados pedidos de progressão ao regime semiaberto ou
livramento condicional, foi determinada a realização de exame criminológico,
que teve parecer favorável.
Apesar disso, o Ministério Público, considerando tratar-se de
agente que cometeu delito gravíssimo, com longa pena a cumprir, além de
registrar inúmeras faltas graves, requereu a avaliação psiquiátrica, deferida
aos 09/6/2020 (fls. 97/98).
Sobreveio nova avaliação, feita por médico clínico geral e
assistente social, com conclusão favorável, inclusive com concordância das
diretorias do Centro de Segurança e Disciplina, do Centro de Trabalho e
Educação e do Centro de Reintegração e Atendimento à Saúde, além do
Diretor Técnico da Unidade.
Oportunizada a manifestação ao representante ministerial,
este requereu a vinda de “Relatório Psicológico” (fl. 135).
Na sequência, entendendo suficientemente demonstrado o
requisito subjetivo, o juízo deferiu o livramento condicional (fls. 137/139).
Pois bem.
Desde já, frise-se, não houve qualquer questionamento
acerca do requisito objetivo, ao que consta, cumprido em 12/12/2018 (fl. 137
e fl. 160, esta, do PEC n. 1004822-24.2020.8.26.0032).
Acerca do mérito subjetivo, muito embora a gravidade do
crime praticado e a longa pena a cumprir, por si sós, não obstem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006032-27.2020.8.26.0032 -Voto no
4
benefício, à vista do histórico prisional, no qual constam várias faltas
disciplinares graves, foi determinada a realização de exame criminológico e,
apesar de seu resultado favorável, também requerida avaliação psiquiátrica,
em caráter complementar.
Note-se que, conforme determina o parágrafo único do
artigo 83 do Código Penal, “Para o condenado por crime doloso, cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam
presumir que o liberado não voltará a delinquir”.
Certamente, esse foi o objetivo da diligência em complementação.
E, a respeito da mesma, diga-se, o agravado foi atendido
por médico clínico geral, que consignou a demonstração de arrependimento
do sentenciado pelo delito cometido, assim como por assistente social, que
concluiu que “o sentenciado não sugere continuidade na vida delitiva. SMJ.”
(fls. 126/127).
Ainda, as diretorias do Centro de Segurança e Disciplina, do
Centro de Trabalho e Educação e do Centro de Reintegração e Atendimento
à Saúde, bem como o Diretor Técnico da Unidade, concluíram
favoravelmente ao livramento condicional (fl. 122).
É certo que não se trata de parecer formulado por
psiquiatra, contudo, ao tomar ciência do último exame criminológico, o
Ministério Público requereu nova diligência, para a vinda de “Relatório
Psicológico” (fl. 135).
Porém, em oportunidade anterior, o agravado já havia sido
avaliado por psicóloga, que consignou a demonstração de arrependimento
pelo delito cometido e que apontou sentir-se “atormentado pela questão de
ter tirado a vida de uma pessoa” (fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006032-27.2020.8.26.0032 -Voto no
5
Portanto, com a nova diligência, não reiterou o pedido de
parecer psiquiátrico, apenas repetição de avaliação (psicológica) já
constante dos autos.
Além disso, o último exame apresentado reafirma o
arrependimento do sentenciado e expressamente sugere que não haverá
continuidade na vida delitiva.
Assim, em suma, tem-se que o reeducando cumpriu o lapso
objetivo, tem atestado de bom comportamento carcerário (fl. 17), vinha
exercendo atividade laborativa desde 11/3/2019 na unidade prisional (fl. 25),
contando com duas avaliações conjuntas favoráveis. Também não se ignore
que, deferido o livramento condicional desse 05/8/2020, portanto, há quase
quatro meses, não há notícia de incidente que o desabone.
Desta forma, presentes os requisitos legais, nada há nos
autos a impedir a concessão do livramento condicional.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator